Tribunal: TJSP
Processo: 1014259-13.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDAS – SERVIÇOS DE TELEFONIA
Negativação indevida que permaneceu por cerca de CINCO MESES pendente em nome do consumidor. Formulado pedido de antecipação da tutela na demanda por ele ajuizada, este foi indeferido pelo julgador, sendo que a determinação de exclusão da informação desabonadora ocorreu apenas no momento da prolação da

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDAS – SERVIÇOS DE TELEFONIA
Negativação indevida que permaneceu por cerca de CINCO MESES pendente em nome do consumidor. Formulado pedido de antecipação da tutela na demanda por ele ajuizada, este foi indeferido pelo julgador, sendo que a determinação de exclusão da informação desabonadora ocorreu apenas no momento da prolação da sentença. Com isso, é o caso de fixar indenização R$ 12.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095673
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014259-13.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DELCIO
CAMPOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014259-13.2019.8.26.0003
VOTO 27332
APELANTE: DELCIO CAMPOS DA SILVA
APELADO: TIM CELULAR S.A.
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DO JABAQUARA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. CRISTIANE VIEIRA
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
NEGATIVAÇÃO E
COBRANÇA INDEVIDAS SERVIÇOS DE TELEFONIA
Negativação indevida que permaneceu por cerca de CINCO
MESES pendente em nome do consumidor. Formulado pedido de
antecipação da tutela na demanda por ele ajuizada, este foi
indeferido pelo julgador, sendo que a determinação de exclusão da
informação desabonadora ocorreu apenas no momento da prolação
da sentença. Com isso, é o caso de fixar indenização R$ 12.000,00,
suficiente para reparar os danos causados e impingir ao fornecedor
o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 132/135,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para declarar
a inexigibilidade do débito apontado na inicial, condenando a ré ao pagamento das custas,
despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que o caso dos autos evidencia relação de
consumo, incidindo a possibilidade de inversão do ônus da prova, de sorte que cabia à parte
ré comprovar suas alegações no sentido de que inexistiu o defeito alegado, o que não fez.
Disse que a demandada não trouxe nenhum documento capaz de demonstrar culpa
exclusiva da vítima ou ausência de falha na prestação do serviço, estando presente o direito
de o cliente cancelar o contrato sem aplicação de multa de fidelização. Ressaltou que o
cliente tentou solucionar a questão por mais de dois meses, o que por si só configura falha
na prestação do serviço, o que não autoriza, contudo, a indenização pretendida, por se tratar
de simples aborrecimento cotidiano.
Irresignado, apelou o autor.
Aduziu, em suma, que o i. Magistrado, muito embora tenha agido com acerto
ao reconhecer a inexigibilidade da multa e a falha na prestação do serviço, deixou de

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014259-13.2019.8.26.0003
VOTO 27332
reconhecer a ofensa moral, omitindo-se sobre a negativação indevida de seu nome em razão
de mencionado débito. Afirmou que a restrição de seu nome como consequência de quantia
indevida autoriza o reconhecimento da ofensa moral in re ipsa, conforme entendimento
pacificado pelo C. STJ argumentando, assim, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, diante da
gratuidade concedida, restou ele respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a
este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende o autor ver declarada a
inexigibilidade de débito, com como ver a ré condenada a retirar seu nome do rol de maus
pagadores e ao pagamento de indenização por danos morais. O pleito foi parcialmente
acolhido pelo i. Magistrado de origem, insurgindo-se o demandante contra tal decisão por
meio deste recurso de apelação.
De acordo com a narrativa inicial o autor mantinha contrato de prestação de
serviços de telefonia móvel com a ré, efetuando o pagamento mensal para tanto. Disse que
seu pacote de serviços incluía o fornecimento de acesso à internet, o que jamais foi
efetivado, razão pela qual entendeu por bem cancelar o contrato e portar seu número para
outra operadora de telefonia. Afirmou que mesmo depois de tomar tal providência a ré
insistiu nas cobranças e negativou seu nome, mesmo depois de comunicada do evento,
razão pela qual ajuizou esta demanda.
O i. Julgador, ao julgar procedente em parte o pedido, RECONHECEU a falha
na prestação do serviço, declarando também INEXIGIVEL o débito correspondente e contra
tal capítulo da sentença a ré não se ocupou de interpor qualquer recurso, de modo que
referidas conclusões devem ser consideradas incontroversas. O único objeto de debate
neste recurso é a ocorrência ou não da ofensa moral indenizável, limitando-se a apreciação
deste Tribunal a esta matéria específica.
A ofensa moral deve ser reconhecida.
Deve ser destacado que foi ultrapassado o tempo em que dano moral equivalia

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014259-13.2019.8.26.0003
VOTO 27332
à dor, sofrimento e angústia da vítima em razão da ofensa. Os mais renomados estudiosos
da responsabilidade civil modernamente conceituam o dano moral de maneira bastante clara
e objetiva: trata-se de ofensa aos direitos da personalidade e, em sentido mais amplo, à
própria dignidade da pessoa humana. A consequência, os efeitos de mencionada ofensa
podem, estes sim, ser constituídos pela dor, sofrimento ou vexame causado.
Não se pode exigir que o dano moral seja provado. O que deve ser provado
são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a mencionada ofensa aos direitos da
personalidade e, por consequência, sofrimento e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais
fatos que causam dano moral deve ser feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras
da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se ignora
que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas a
discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu artigo 5o,
incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem como a sua
cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a Súmula no 37 do
STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta orientação de que os danos
morais devem ser reparados.
Fixados, assim, o conceito do dano moral, a desnecessidade de comprovação
de sua ocorrência e a possibilidade de sua reparação, pertinente se mostra a análise dos
critérios de fixação do valor da indenização correspondente, sendo tal matéria uma das mais
tormentosas na doutrina e jurisprudência.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas uma
compensação pela ofensa injustamente causada a outrem. A indenização econômica tornou-
se o único meio para a reparação do dano moral. Ocorre por mera compensação ou
neutralização e não exatamente por restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria
impossível. Diante de tais situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os
efeitos do dano é por meio da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve levar
em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao enriquecimento ilícito,
mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas situações desse tipo
ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que indenizará, não se podendo
fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de não vir a surtir o efeito

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014259-13.2019.8.26.0003
VOTO 27332
repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente perceba, eficazmente, as
consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda a
exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da personalidade
apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos.
No caso dos autos a negativação perdurou por cerca de CINCO MESES (fls.
26). Formulado pedido de antecipação da tutela, este foi indeferido pelo julgador, sendo que
a determinação de exclusão da informação desabonadora ocorreu apenas no momento da
prolação da sentença, em outubro de 2019. O cliente se viu obrigado a contratar advogado e
ajuizar demanda judicial para resolver o problema criado pela própria prestadora do serviço.
Perfeitamente aplicável a tese do Desvio Produtivo do Consumidor,
desenvolvida por Marcos Dessaune (in Teoria Aprofundada do Desvio Produtivo do
Consumidor. 2. ed. rev. e ampl. Vitória, ES, 2017), que defende, com razão, que o tempo
desperdiçado pelo consumidor para a solução dos problemas gerados pelos maus
fornecedores, constitui dano indenizável, ou seja, a missão subjacente dos fornecedores
é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de produtos e serviços de qualidade,
condições para que ele possa empregar seu tempo e suas competências nas atividades de
sua preferência.
Especialmente no Brasil é notório que incontáveis profissionais, empresas e o
próprio Estado, em vez de atender ao cidadão-consumidor em observância à sua missão,
acabam fornecendo-lhe cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo
práticas abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o
consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas
custosas competências de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso o lazer para
tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar.
Diante disso, é o caso de fixar indenização por danos morais em quantia
equivalente a R$ 12.000,00, suficiente para reparar os danos causados e impingir ao
fornecedor o dever de aprimorar a prestação de seus serviços.
Destarte, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso interposto pelo

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1014259-13.2019.8.26.0003
VOTO 27332
autor Délcio, condenando a ré TIM ao pagamento, em seu favor, de indenização por danos
morais, em quantia equivalente a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Referida quantia deverá ser
corrigida pela Tabela do TJSP a contar desta decisão (S 362 STJ), bem como acrescida de
juros de mora de 1% ao mês, da citação.
Em atenção ao art. 85, §11, CPC, permanece a TIM responsável pelo
pagamento integral das custas, despesas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% do
valor da condenação, atualizado.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora